Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS AINDA COM OS RÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EFETIVA E ESSENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas as materialidades e as autorias dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, dois consumados e um tentado, em concurso formal, haja vista que os dois réus, juntamente com mais três comparsas, realizaram a empreitada delituosa, mediante grave ameaça consistente em simular o porte arma de fogo, anúncio de roubo e superioridade numérica, e violência, consubstanciada em derrubar uma das vítimas ao chão, e, logo em seguida, serem presos com os objetos subtraídos na tentativa de fuga, não há falar em absolvição.
2. Não há como reconhecer a participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código penal) se comprovada a efetiva atuação dos acusados, que aderiram à empreitada delituosa, deram cobertura e suporte aos demais comparsas, do início ao fim, e visaram garantir a inversão da posse dos objetos, os quais, inclusive, foram com eles apreendidos.
3. Recursos desprovidos.